Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714498-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO PAULO RODRIGUES DE CASTRO AGRAVADO: NIKI SPILIOS TZEMOS, ANGELS CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI DESPACHO Diante dos pedidos recursais formulados pelo agravante-arrematante (id. 35097979, pág. 14), intimem-se os terceiros interessados credores das garantias averbadas na matrícula do imóvel arrematado, Roberto Ortega Pedrosa e Emilia Ortega Pedrosa, para que: 1) apresentem resposta ao agravo de instrumento, no prazo de 15 dias; e 2) informem a tramitação do processo no 0002323-13.2017.8.07.0001 (ação de despejo cumulada com cobrança de encargos locatícios), com o valor atualizado do crédito. Brasília - DF, 16 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora